Tribunal: TJMT
Processo: 0011938-53.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011938-53.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVANI PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011938-53.2018.8.11.0042

APELANTE: OSVANI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – ILÍCITO QUE, MUITAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando o conjunto probatório confirma que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato que lhe é imputada.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que se encontra corroborado por outros elementos de convicção.

“
A ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato – ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima -, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial
” (TJ/MT, N.U 0000939-27.2019.8.11.0100).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011938-53.2018.8.11.0042

APELANTE: OSVANI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osvani Pereira dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, por infração ao art. 21 da Lei n. 3.688/1941, c/c a Lei n. 11.340/2006 (vias de fato no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois, “
não houve qualquer comprovação da materialidade
nestes autos, não há que se falar sequer em vias de fato
” (sic); 2) o depoimento da vítima não confere certeza aos acontecimentos; 3) “
o réu negou veementemente que teria agredido a vítima
” (Id. 146826161 - pág. 1-9). .

Apesar de intimado, o Ministério Público não apresentou as contrarrazões (Id.
146826165 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
149723195 - pág. 1-5)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011938-53.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos que, nos dias 01 e 02 de abril de 2018, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Santos Dumont, n. 164, Bairro Altos da Serra, nesta comarca, o denunciado Osvani Pereira dos Santos ofendeu a integridade corporal da vítima [...].

Emerge dos autos que o denunciado e a vítima convivem há 03 (três) anos e tiveram 03 (três) filhos frutos dessa relação.

Ressai dos autos que o denunciado faz uso abusivo de vários tipos de substâncias psicoativas, motivo pelo qual o casal tem diversas brigas.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa do seu serviço visivelmente alterado, sob efeitos de drogas, e começou a ameaçar a vítima, dizendo que ‘ia dar cabo a vida dela’. Ato contínuo, o denunciado agrediu a vítima com socos em seu rosto. A vítima não acionou a Polícia Militar, pois não tinha nenhum meio de entrar em contato.

No dia seguinte, o denunciado chegou em casa após o serviço, por volta das 18h00min, novamente sob efeito de substâncias psicoativas e tentou agredir a vítima, desferindo um soco em sua direção, porém, ela se desvencilhou e acertou somente de raspão em seu rosto. Logo após, o increpado muniu-se de um canivete e ameaçou a vítima, dizendo que a ‘mandaria para o inferno’. A vítima saiu de casa correndo e gritando por socorro; nesse momento, alguém ouviu seu pedido e acionou a polícia.

Nesse interim, quando a guarnição da polícia chegou no local, encontrou a vítima, a qual relatou que havia sofrido ameaças e agressões pelo denunciado.

Desta feita, fora efetuada a prisão em flagrante do increpado e a vítima fora encaminhada para registrar ocorrência dos fatos. [...]
(Id.

146825196 - pág. 1-4
).

Na sentença, o juiz atribuiu definição jurídica diversa ao ilícito (CPP, art. 383) e condenou o réu nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
(Id.
146825196 - pág. 165-175).

Na fase investigativa, Kelciano Ribeiro de Novais declarou:

Que hoje, por volta das 18h55min, o depoente, juntamente com o Sd. PM Thiago Neves, o qual compõe a guarnição da VTR 3596 (grupo de apoio 02) foram através do CIOSP acionados para atenderem um chamado até uma residência particular situada no bairro Altos da Serra, onde supostamente haveria uma vítima de violência doméstica;
Que ao chegarem ao local, a vítima passou a relatar de que o suspeito chegou a sua residência, aparentemente, sob efeitos de drogas, veio a agredi-la com um soco no rosto e ainda se apossou de um canivete e a ameaçava de morte
; Que a vítima informa que esta já não seria a primeira vez de que esse fato ocorreu; Que então, diante dos fatos, essa guarnição deteve e realizou o encaminhamento do suspeito até essa unidade policial, o qual o suspeito foi entregue sem lesões corporais; Que a vítima apresentou para essa guarnição o canivete o qual foi ameaçada de morte pelo seu convivente [...]
(Id. 146825196 - pág. 12).

O depoimento de Thiago Danilo Neves da Silva foi semelhante (Id. 146825196 - pág. 13).

Solange dos Santos descreveu o ocorrido, consoante depoimento transcrito:

Que a vítima declarou que conviveu com o seu companheiro, aproximadamente, mais de 03 anos e que dessa relação tiveram três filhos;
Que ontem, dia 01/04/2018(domingo), por volta das 18:00, seu convivente já chegou do trabalho completamente alterado pelo efeito de drogas e que passou a realizar ameaças de morte para a vítima, dizendo que iria dar cabo a vida dela; Que ontem ele chegou a agredi-la com socos na região do seu rosto
; Que afirma que não acionou a Polícia Militar por falta de um aparelho de celular e que também estava chovendo muito e não queria deixar seus filhos em casa com o seu convivente naquele estado de alteração, mediante os efeitos da maconha;
Que hoje, por volta das 18:00, novamente seu convivente já chegou em casa completamente alterado e novamente desferiu um soco que veio acertar a vitima de raspão, tendo a vitima afirmado de que não chegou de acertá-la, somente de raspão, pois conseguiu se desvencilhar dele
; Que ele então, em posse de um canivete, passou a dizer que mandaria a vítima para o inferno e que correu atrás dela com o canivete em mão, que tendo a vitima conseguido sair para fora da residência gritando por socorro, foi onde populares conseguiram acionar a Polícia Militar e realizando a prisão do conduzido; Que a vítima afirma que o seu convivente já realizou diversas ameaças contra os familiares da vítima; Que acrescenta que ele, após ter visto a Polícia Militar chegando no local, tentou dispensar do canivete, uma das provas das ameaças; Que teme pela sua vida, pois tem certeza de que caso ela saia da cadeia, ele irá matá-la, pois no passado ele já responde uma Maria da Penha [...]
(Id. 146825196 - pág. 14-15).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

Que o conduzido confessa as imputações e afirma que faz uso de todo tipo de entorpecentes e que todo o motivo das brigas é devido sua esposa não aceitar o conduzido a fazer uso dos entorpecentes e nem de aceitar de ficar bebendo no bar até a hora que lhe convier; Que afirma que sua companheira é bastante estressada; Que neste ato o conduzido nega de ter realizado ameaças contra sua companheira e de ter ameaçado ela com um canivete; Que nega estar arrependido [...]

(Id.
146825196 - pág. 21-23).

Na instrução processual, a vítima confirmou que foi agredida pelo réu,
verbis
:

MP: [...] você pode contar para a gente o que foi, o que aconteceu, oque estava acontecendo que nós chegamos a essa situação?

V: Porque convivo com ele há uns oito anos já, aí pela ‘convivência que nós convivemos’, aí ele bebia mesmo realmente, se drogava, tinha droga escondida dentro de casa, até porque não fui nem eu que chamei, porque os outros que ‘chamaram’ a polícia, porque [...] não dava mais para viver junto, aí chamou porque, de fato, começou porque tinha emprestado uma máquina para minha mãe, ele emprestou, aí nesse caso que ele bebeu, fez uso de droga, já se estranhou lá na minha mãe, começou aquela confusão, pedi que deixasse, que no outro dia eu ia pegar a máquina, começou aquele reboliço, aquela confusão, aí ele foi, portanto, chegou lá em casa, jogou a máquina, falei para ele que não, que outro dia eu ia pegar, ele com efeito de droga, bêbado, não queria escutar, aí ele foi e jogou; nesses dias ele já fica mesmo agressivo, batia, me bate, me espancava sim, com certeza; ainda falei [...], tentei conversar com ele, vamos viver cada um separado, não dá mais, mas só que são era uma coisa, mas quando bebida já era outra; aí chegou até ‘de me enforcar’ uma vez, só não me matou porque eu tinha dado chute nele, [...], os vizinhos tudinho entrava no meio porque tinha criança, outros dois filhos meu já não está comigo por respeito dele, o povo dele ‘roubaram, pegaram de mim’, eu estou só com o mais novo, eles me perturba, o sobrinho dele me ameaça tudo aqui no telefone [...]; aí eu falei: “é melhor cada um viver sua vida porque não dá mais”, convivi com ele muito tempo; o Conselho deu a guarda provisória para o povo dele [...]; vamos separar, nossa relação não dá mais, dei muita chance para ele , ficou um ano e sete meses nós largado, aí, dois anos, sem fumar, sem beber, aí recaiu de novo, alugamos um casa oito meses, aí moramos, aí recaiu de novo [...], estava há um mês transtornado, vinha falava, falava, nada, aí o povo dele mandava chamar a polícia, chamava, escondia ele, aí foi indo, dessa vez não tinha como, porque os policiais ‘pegou’ no flagra, foi tudo no flagra, não foi nem eu, foram os outros mesmo que denunciou, porque já vinha notando, era semana e semana ele transtornado, quebrava coisa dentro de casa, e eu apanhando, eu que saio como errada, o povo dele tudo contra eu [...].

[...]

MP: Deixa perguntar uma coisa para a senhora, esse dia aqui especificamente, consta aqui que ele teria agredido a senhora com socos, teria tentado dar um soco também que passou de raspão no rosto da senhora?

V: [...] deu mesmo, realmente, porque fez exame em mim, o exame que o delegado passou está tudo aqui comigo.

[...]

MP: E ele atingiu a senhora em algum lugar do seu corpo?

V: Só murro mesmo, mas no domingo mesmo que ele tinha me batido realmente, aí na segunda feira ele foi e negócio
[...].

[...]

MP: Os fatos aqui foram dia primeiro e dia dois de abril, por volta das dezoito horas [...], nesse dia ele chegou a bater na senhora?

V: Lá?

MP: É.

V: Nesse dia ele já estava, o negócio de soco teve
[...].

MP: A senhora em algum momento chegou a agredir ele fisicamente ou não?

V: Não, porque eu sabia que ele estava sob efeito de álcool, drogado [...].

MP: Antes de ele agredir fisicamente a senhora, ele chegou a proferir alguma ameaça contra a senhora?

V: É, ele falou que se eu emprestasse de novo a máquina para minha mãe ele ia me bater, me matar, fazer coisa pior, inclusive quando fomos lá na delegacia também ele ameaçando, isso aí ele fazia mesmo, me ameaça, aí ficam escondendo, não quero ver nada.

MP: [...] ele chegou a pegar um canivete para a senhora?

V: Hanram, inclusive isso aí também, sempre andava com isso aí realmente.

MP: E a senhora não representou contra ele em relação a ameaça porque?

V: O canivete inclusive peguei e entreguei para os policiais, porque a hora que os policiais chegara lá eu falei que estava com aquele canivete [...], aí eu peguei e entreguei para os policiais realmente.

MP: No laudo aqui não conseguiram identificar lesões, mas a senhora lembra em que local do corpo a senhora foi atingida pelo soco dele?

V: No domingo tinha me batido na cabeça mesmo.

MP: Na cabeça?

V: Hanram, realmente, aí na segunda foi o soco de raspão no rosto, mas no domingo tinha batido, é que também eu peguei e lutei com ele, que ele pegou, viu que estava o negócio e pediu desculpa para mim, mas só que tinha me batido no domingo já, na segunda...

MP: Eu vi aqui também que, além dessa ação, tinha uma medida protetiva anterior, tem outra ação penal, a senhora já tinha registrado boletim de ocorrência contra ele outras vezes?

V: É, porque foi em dois mil e dezesseis, quando realmente estava com ele, tinha pegado, me batido, foi ‘denunciado do filho dele’, aí [...] mandou chamar a polícia, esconderam, aí esse processo nunca que pegava ele, porque quando chamava, [...] tudo escondia ele, aí o processo foi continuando, eu fui na delegacia da mulher, tenho ‘os papel’, foi continuando porque eu estava com a cara tudo marcada, né?, ele me bateu, quebrava as coisas dentro de casa [...].

MP: Em razão desses fatos aqui, do dia um e do dia dois, a senhora teve algum prejuízo que a senhora tem interesse em ser reparada?

V: Não, só queria que continuasse, porque se soltar ele sei que eu não vou ter paz, porque o irmão dele realmente que está aí fora esses dias estava me ameaçando, porque ele diz que mandou o irmão dele [...].

[...]

MP: A senhora tem receio que ele volte a perturbar a senhora se for solto?

V: Com certeza, porque ele não vai aceitar, porque eu já estou separada dele, não só como ele como os parentes dele, porque tenho que deixar meu celular no silencioso, porque fica só me ligando, me xingando, mandando mensagem, eu não tenho paz, e eu não quero confusão, eu queria que ele continuasse, porque [...] também pelos outros processos dele que já vinha sobre ele [...], eles falam que eu que sou culpada. [...]
(Id.
146826150 - pág. 1

Este é o interrogatório do réu:

Juiz: [...] o senhor tem interesse em responder ou prefere permanecer calado?

R: Posso responder, sobre esse canivete que ela está dizendo, que sou eletricista, né?, então, esse canivete aí eu estava fazendo serviço, isso para descascar o fio, esse canivete estava dentro de casa, eu não sei como que apareceu lá no SISC, só se ela pegou e apresentou para a polícia e levou para o SISC.

Juiz: Mas espera um pouquinho, esses fatos, esse dia primeiro e dois de abril, por vota das dezoito horas, o senhor realmente agrediu ela fisicamente?

R: Dessa vez agora?

Juiz: Isso.

R: Dessa vez foi só um empurrão nela e só.

Juiz: O senhor empurrou ela?

R: Só isso só.

Juiz: E como que foi o contexto ali do empurrão?

R: Só fiz assim nela [o réu faz gesto como se estivesse empurrando], só para mim ‘sair para fora’ e pronto, mais nada.

Juiz: Mas teve alguma briga?

R: Não me lembro não.

Juiz: O senhor viu se ela ficou machucada?

R: Não, essa vez não, que ela está falando isso aí não existe não [...].

Juiz: E o senhor empurrou ela encostando em que parte do corpo dela?

R: Só fiz assim só [o réu volta a fazer gesto de empurrar], ela encostou na geladeira e só, pronto
,
aí peguei a máquina, né?

Juiz: Mas o senhor deu algum soco nela?

R: Não.

Juiz: Porque a denúncia fala que o senhor teria desferido socos que pegaram de raspão no rosto dela, isso aconteceu?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça],
só empurrei ela
[...], saí para fora, só isso, aí peguei a máquina, coloquei a máquina assim no lugarzinho, a máquina caiu e escorregou [...], chegou a viatura da polícia e me pegaram [...] chegou no quintal da minha casa me algemando, me trazendo, nem perguntou seu eu tinha mandado de prisão, nada, chegou entrando.

[...]

Defesa: Você empurrou porque ela foi para cima do senhor?

R: Ela veio para o meu lado [...].

Defesa: Estavam discutindo?

R: Nós discutimos, só afastei ela assim, ela encostou na geladeira assim, peguei a máquina, a máquina caiu, escorregou, veio a viatura da polícia de lá para cá rápido demais, pegou e algemou eu, trouxe eu para o SISC
[...]. [...]
(Id.
146825199 - pág. 1).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas coligidas demonstram que o réu agrediu a vítima.

Na fase inquisitorial, a ofendida foi enfática ao dizer que Osvani chegou em casa sob efeitos de álcool e drogas, que discutiram e que ele lhe agrediu com socos, sendo que um deles passou de raspão por seu rosto.

Além disso, contou que os vizinhos ouviram o entrevero e chamaram a polícia, que o prendeu em flagrante delito.

Em juízo, ela confirmou a prática delitiva dizendo que, “
no domingo tinha me batido na cabeça mesmo” [...], “aí na segunda foi o soco de raspão no rosto, mas no domingo tinha batido”.

O depoimento dela converge com o relato dos policiais que atenderam a ocorrência.

Kelciano Ribeiro de Novais
explicou para o delgado de polícia
“q
ue, ao chegarem ao local, a vítima passou a relatar de que o suspeito chegou a sua residência, aparentemente, sob efeitos de drogas, veio a agredi-la com um soco no rosto”.

Em crimes dessa natureza, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima se reveste de valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente quando se mostra em sintonia com os demais elementos de convicção angariados:

Nesse sentido:

[...] Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...] “Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006)
(TJ/MT, N.U 1001181-92.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

Apesar de negar as agressões, o próprio réu reconheceu que ‘empurrou a vítima contra a geladeira’ enquanto discutiam.

Ainda que se admita que aconteceu apenas um empurrão, não se pode olvidar que a história contada por ele confere credibilidade ao relato da ofendida.

De toda sorte, o contexto de desentendimento exposto por ele corrobora a intensão lesiva da conduta, que caracteriza a contravenção penal de vias de fato. Confira-se:

[...] Não há dúvida acerca da ocorrência de contravenção penal de vias de fato, quando for praticada, sem a presença de animus vulnerandi, atos agressivos que, embora não tenham resultado danos corporais às vítimas, trata-se de situação de violência perpetrada contra elas. É o que basta à configuração da contravenção penal vias de fatos. [...]
(TJMT, N.U 0001624-10.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022).

E nem se diga que a falta de constatação material da agressão no exame de corpo de delito autoriza isentá-lo da responsabilidade penal.

Conforme reiteradamente tenho me manifestado, “
a ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato – ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima -, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial
” (TJ/MT, N.U 0000939-27.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. [...]
(STJ, HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

[...] É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Assim sendo, a negativa de autoria não autoriza a absolvição pretendida pela defesa:

[...] “Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006) [...]
(TJ/MT, N.U 1009500-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Posto isto, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022